Tribunal: CARF
Processo: 11128.009346/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Correia Lima Macedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009346/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.160 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MOL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/10/2003 a 16/01/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o
prazo de 7 (sete) dias, é devida a multa regulamentar por falta do respectivo
registro, aplicada sobre cada viagem.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Não caracteriza denúncia espontânea a informação extemporânea dos
registros dos dados de embarque, pois este fato, por si, caracteriza conduta
infracional cominada por multa regulamentar.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/10/2003 a 16/01/2004
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em
razão de expressa determinação legal.
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES AO REGULAMENTO ADUANEIRO.
O direito de impor penalidade por infrações ao Regulamento Aduaneiro
extingue-se em cinco anos a contar da data da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009346/2008-19
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009346/2008-19

(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 16-50.741 - 24a Turma da DRJ/SP1, e-fls. 37 e seguintes, que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
O presente Auto de Infração, no valor de R$ 55.000,00, foi lavrado face ao
descumprimento da obrigação acessória de prestar as informações dos dados de
embarque de mercadorias para exportação, no Siscomex, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Conforme consta na peça impositiva (fls. 02/13), a autoridade fiscal fundamentou a
autuação no art. 107, inciso IV, alíneas “c” e “e”, do Decreto-lei 37, de 1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833, de 2003, bem como nos artigos 37 e 44, da
Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994.
Às fls. 14/15, foi juntada planilha, na qual se verifica a existência de 11 navios/viagens,
cujos dados de embarque foram registrados fora do prazo de 07 dias estipulado pela
RFB, cujas cargas estão amparadas nas Declarações de Despacho de Exportação – DDE
ali discriminadas. Foram também especificados os nomes dos navios, as respectivas
datas dos embarques e dos registros das informações, extraídos de consultas ao sistema
Siscomex.
Cientificada do lançamento em 16/01/2009 (fl. 19), a interessada apresentou
impugnação, em 09/02/2009, juntada às fls. 20 e seguintes, alegando em síntese que:
a) por razões alheias à vontade da Impugnante, como o atraso das informações que
deveriam ser prestadas pelos exportadores, as referidas DDE não puderam ser entregues
dentro do prazo estabelecido; b) estes atrasos, no entanto, não significam que a
Impugnante tenha causado embaraços, dificultado ou impedido a ação da fiscalização
aduaneira.
Consequentemente, a conduta da Impugnante (atraso) não se encontra tipificada na
alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pela Lei
n° 10.833/03; c) mesmo que se pudesse considerar ocorrida a infração, o que se admite
apenas para argumentar, o fato é que as DDE em tela foram efetivamente entregues à
repartição aduaneira antes de qualquer intimação ou de qualquer outra notificação
expedida pela fiscalização aduaneira, razão pela qual sua responsabilidade deve ser
excluída em face do instituto da denúncia espontânea; d) por outro lado, também não
pode ser cominada a penalidade prevista, já que a Impugnante não reveste a condição de
empresa transportadora, mas apenas uma agência de navegação que tem por fim prover
todas as necessidades do navio no porto de destino; e) requer, assim, seja julgado
improcedente o auto de infração.
Todos os números de folhas citados neste acórdão são os atribuídos pelo “e-processo”.
É o relatório
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009346/2008-19

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a impugnação.
O Acórdão n.o 16-50.741 - 24a Turma da DRJ/SP1 está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/10/2003 a 16/01/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo de 7 (sete) dias,
é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada
viagem.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Não caracteriza denúncia espontânea a informação extemporânea dos registros dos
dados de embarque, pois este fato, por si, caracteriza conduta infracional cominada por
multa regulamentar.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/10/2003 a 16/01/2004
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES AO REGULAMENTO ADUANEIRO.
O direito de impor penalidade por infrações ao Regulamento Aduaneiro extingue-se em
cinco anos a contar da data da infração.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 57 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese que:
III - DO PEDIDO:
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total da decisão de
primeira instância, requer seja dado provimento ao presente recurso, para que o Auto de
Infração objeto do Processo Administrativo n° 11128-009346/2008-19 seja
CANCELADO E TORNADO SEM EFEITO, vez que, o mesmo é totalmente
desprovido de fundamentação legal para cobrança da multa imposta.
É o relatório

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de descumprimento da obrigação
acessória de prestar as informações dos dados de embarque de mercadorias para exportação, no
Siscomex, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009346/2008-19

A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
Decadência
Inicialmente cabe esclarecer que a DRJ reconheceu a decadência parcial para os
embarques no período de 10/10/2003 a 05/01/2004.
Nesse sentido, entendemos que os embarques realizados no período de 10/10/2003 a
05/01/2004 não mais poderiam ter sido objeto de lançamento. Isso porque as infrações
correlatas ocorreram no período entre 18/10/2003 e 13/01/2004 e, por consequência, o
prazo quinquenal expirou no período entre 18/10/2008 e 13/01/2009, respectivamente.
Logo, como a ciência do auto de infração ocorreu em 16/01/2009, a exigência de multa
relativamente a esses embarques deve ser cancelada, eis que fulminada pela decadência.
Logo, excluídos os embarques em razão da decadência restou para julgamento
apenas o embarque ocorrido em 16/01/2004, cujo direito de impor penalidade não foi atingido
pelo decurso do prazo fatal.
Da Inovação de Enquadramento
A Recorrente alega que houve inovação no enquadramento legal, sendo que tal
conduta violaria frontalmente o contraditório e a ampla defesa.
Primeiramente, cumpre destacar que o auto de infração ora combatido cuida de suposta
infração por "EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO À AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO,
INCLUSIVE NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO", cujo ENQUADRAMENTO
LEGAL, conforme se denota de todo o processo administrativo, é o "Art. 107, inciso
IV, alínea "c" do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/03' — destaque desta transcrição.
A DRJ negou provimento sob o argumento de que a motivação para a autuação
estava expressa na descrição dos fatos do auto de infração.
De qualquer forma, a leitura da peça impositiva deixa evidente que a penalidade sob
comento está sendo aplicada pelo fato de a impugnante haver prestado fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal informações no Siscomex sobre os dados de
embarque de mercadorias destinadas à exportação, situação essa perfeitamente
compreendida pela impugnante como se infere da leitura de sua peça de defesa.
Logo, não há que se falar em ausência de tipicidade legal a macular a autuação, haja
vista que os fatos descritos pelo fisco se subsumem perfeitamente à infração prevista na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL 37/66, uma vez que se está punindo a
prestação de informações fora do prazo estabelecido pela RFB.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
De fato, a motivação está bem descrita no auto de infração, sendo que a
Recorrente possui outros processos neste órgão de julgamento tratando do mesmo assunto. O
argumento de confusão entre a alínea “c” e a “e” do enquadramento legal não é motivo para a
nulidade da autuação.
O CARF já se manifestou sobre este ponto em outros julgados.
CARF, Acórdão no 2003-001.146 do Processo 13412.720098/2016-91, Data 19/02/2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2011 NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
INOCORRÊNCIA. Incabível a alegação de nulidade por suposta deficiência no
enquadramento legal quando os dispositivos de lei que serviram de base aos
lançamentos efetuados constam no auto de inflação e a descrição dos fatos é
suficientemente clara, de modo a permitir a compreensão das razões de fato que
motivaram a autuação.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009346/2008-19

Cabe ainda ressaltar que este CARF não detém competência para analisar
argumentos baseados puramente em princípios constitucionais.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto nego provimento.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva e Legalidade Estrita (b e c)
A Recorrente alega ser parte ilegítima para figurar como responsável pela
infração.
Nesta qualidade, a MOL, ora Recorrente, agiu como mera agenciadora de navegação,
representante do armador/afretador do navio, sendo certo que, nessa condição, não
figura na relação tributária, quer como contribuinte ou responsável, estando amparada
pela Súmula 192, do Supremo Tribunal Federal, posto que não detém a qualidade de
transportadora.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica a
conduta como infração (art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/20033) expressamente imputa a aplicação ao agente marítimo.
Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Ademais, em se tratando de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente
responde a empresa pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
O art. 135, inciso II, do CTN também determina que a responsabilidade é
exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com
infração à lei e, em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do mesmo
Decreto-lei no 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
A recorrente traz à sua argumentação a inteligência da Súmula no 192 do extinto
TRF. Não obstante, esta Súmula há muito se encontra superada, em desacordo com a evolução
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009346/2008-19

da legislação de regência. Com o advento do Decreto-lei no 2.472/1988, que deu nova redação
ao art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação.
Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter
previsão legal expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
“Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(...)”
Este é o entendimento constante do REsp no 1129430/SP, de relatoria do Exmo.
Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado em 24/11/2010 (Matéria julgada pelo STJ no regime do art.
543C/Recursos Repetitivos). Segundo o julgado, é somente após a vigência do Decreto-lei no
2.472/88 que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições, assume a condição de
responsável tributário.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex na forma e no prazo
estabelecidos Receita Federal, e responde pelas infrações decorrentes desse dever.
É farta a jurisprudência deste E. Conselho nesse sentido, a exemplo do Acórdão
no 9303-008.393 – 3a Turma Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferido em sessão de 21 de
março de 2019, com a seguinte ementa (processo no 10907.000151/200954):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração”.
Cabe ainda ressaltar que este CARF não detém competência para analisar
argumentos puramente baseados em princípios constitucionais.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante de todo o exposto, nego provimento.
Da Aplicação do Princípio da Hierarquia das Normas
A Recorrente alega que os dispositivos de responsabilização do agente marítimo
baseados na IN 800/07 e no Decreto-Lei no 37/66 seriam ilegais.
Isto porque, os dispositivos mencionados se mostram ilegais se confrontado com a
própria redação dos dispositivos do Decreto-Lei no 37/66, bem como na Súmula no
192, do Tribunal Federal de Recursos e, ainda, o assentado e pacífico entendimento
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009346/2008-19

jurisprudencial acerca do tema, sendo certo que a aplicabilidade da Instrução Normativa
em questão encontra óbice no princípio da hierarquia das normas, conforme se passará a
demonstrar.
Sobre este ponto não assiste razão a Recorrente.
A argumentação repete os pontos anteriores sendo que conforme já esclarecido a
responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal expressa e específica com a
Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a todos os intervenientes nas
operações de comércio exterior. As infrações são posteriores a Lei no 10.833/2003, logo não há
como discutir a base legal na esfera administrativa.
Da Impossibilidade de Cumprimento do Dispositivo Legal
A Recorrente alega que não houve prejuízo pelo descumprimento do prazo de
informação.

Nesse ponto não assiste razão a Recorrente.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal. Por essa razão, torna-se imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de
prestar as informações necessárias ou o faz a destempo.
Na exportação, a averbação do embarque é o ato final do despacho de exportação
e consiste na confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da transposição de
fronteira da mercadoria. Assim, com o desembaraço aduaneiro da DDE, se registra a conclusão
da conferência aduaneira e se autoriza o embarque ou a transposição de fronteira da mercadoria,
mas é com a averbação do embarque ou da transposição da fronteira que se confirma a saída da
mercadoria do País. Ou seja, é a partir da averbação do embarque que se confirma a exportação
efetiva da mercadoria e a regular a fruição de todos os benefícios e incentivos fiscais, federais e
estaduais, a ela vinculados, usufruídos pelo exportador.
Não se trata, portanto, de obrigação acessória sem propósito, como faz crer a
recorrente em sua peça recursal.
A Recorrente alega que os prazos de registro da DDE e averbação do embarque
seriam incompatíveis. Tais alegações por si só não se sustentam devendo ser provadas para o
caso concreto. Não o fez.
Nego provimento.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009346/2008-19

Da Denúncia Espontânea
A Recorrente alega que fez denúncia espontânea.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Não há que se falar em denúncia espontânea de obrigação acessória se a norma
em comento tem como finalidade a prestação de informações na forma e, sobretudo, no prazo
fixado pela legislação, prazo esse que não seria observado se se considerar que a prestação de
informações fora do prazo configuraria denúncia espontânea.
Nego provimento.
Dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade
A Recorrente repisa pontos anteriormente abordados e traz novamente argumentos
baseados em princípios constitucionais na defesa da revisão do lançamento.
Sobre este ponto, entendo que já foram tratados em itens anteriores.
Nego provimento.
Da Necessidade de Reforma em Razão da Boa Fé
A Recorrente alega boa fé e ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade
e proporcionalidade.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A priori cabe esclarecer que o CARF não é autoridade competente para analisar
questões de ilegalidade, injustiça ou inconstitucionalidade da legislação.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ainda sobre este ponto cabe assinalar que é irrelevante a boa-fé para fins de
determinar a sua responsabilidade por descumprimento de deveres instrumentais, nos termos do
art. 136 do CTN.
CARF, Acórdão no 1003-000.430 do Processo 19679.000737/2003-39, Data 12/02/2019
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR INFRAÇÕES. CARÁTER OBJETIVO.
BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante a boa-fé do contribuinte para fins de determinar a sua responsabilidade por
descumprimento de deveres instrumentais, nos termos do art. 136 do CTN.
Nego provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009346/2008-19

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital